Tribunal: TJSP
Processo: 2266375-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Pedido de penhora do valor referente à restituição do imposto de renda-pessoa física de um dos coexecutados, sócio da primeira executada. Viabilidade. Tentativas frustradas de localização de bens. Impenhorabilidade inexistente "a priori". Inteligência do art. 833, IV, do CPC. Recurso provido para o fim de autorizar a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Pedido de penhora do valor referente à restituição do imposto de renda-pessoa física de um dos coexecutados, sócio da primeira executada. Viabilidade. Tentativas frustradas de localização de bens. Impenhorabilidade inexistente "a priori". Inteligência do art. 833, IV, do CPC. Recurso provido para o fim de autorizar a penhora requerida.